Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-96.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008951-96.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROSINHA APARECIDA DE PONCE - CPF: 003.407.221-77 (APELANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE PONCE - CPF: 015.778.801-61 (APELANTE), SOLANGE BATISTA PONCE - CPF: 876.381.772-15 (APELANTE), ROSANGELA PAULA PONCE - CPF: 007.627.381-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), FUNERARIA CACERES LTDA - CNPJ: 03.754.744/0001-90 (APELADO), JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 352.761.261-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELI CARDOZO LEAL SANT ANNA - CPF: 594.200.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a litispendência está configurada, dada a ausência de identidade de partes entre as duas ações.

III. Razões de decidir:

3. Para a configuração de litispendência, exige-se que ambas as ações apresentem identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme estabelece o artigo 337, §§ 2o e 3o, do CPC, o que não se evidencia no caso.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A ausência de identidade entre as partes afasta a litispendência, permitindo o prosseguimento do processo indevidamente extinto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível por
ROSANGELA PAULA PONCE
,
SOLANGE BATISTA PONCE
,
LUIZ ANTÔNIO DE PONCE
e
ROSINHA APARECIDA DE PONCE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1008951-96.2022.8.11.0006 proposta contra
FUNERÁRIA CÁCERES LTDA.
, o
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a existência de litispendência em relação aos autos n. 1000630-43.2020.8.11.0006 e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

Os apelantes asseveram não haver litispendência em relação aos autos n. 1000630-43.2020.8.11.0006, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, uma vez que não há identidade entre as partes.

Desse modo, requerem o provimento do recurso para afastar o decreto de extinção do processo em razão de litispendência.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 241967650, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível por
ROSANGELA PAULA PONCE
,
SOLANGE BATISTA PONCE
,
LUIZ ANTÔNIO DE PONCE
e
ROSINHA APARECIDA DE PONCE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1008951-96.2022.8.11.0006 proposta contra
FUNERÁRIA CÁCERES LTDA.
, o
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, reconheceu a existência de litispendência em relação aos autos n. 1000630-43.2020.8.11.0006 e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Na origem, Rosangela Paula Ponce, Solange Batista Ponce, Luiz Antônio de Ponce e Rosinha Aparecida de Ponce propuseram, em 21.9.2022, ação de indenização por danos morais e materiais contra Funerária Cáceres Ltda., o Município de Cáceres (MT) e o Estado de Mato Grosso, fundamentada na alegação de falha na prestação de serviço decorrente da troca do corpo da genitora dos apelantes no momento do sepultamento, o que ensejaria o dever de indenizar.

Quanto aos autos n. 1000630-43.2020.8.11.0006, em trâmite no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT), verifica-se que a pretensão indenizatória foi proposta, em 22.2.2020, pelo
de cujus
, Terezinha Anita de Ponce, contra J. Batista da Silva Funerária – ME, com causa de pedir e pedido similares aos dos autos de origem.

Em 19.9.2022, o d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) rejeitou os embargos de declaração opostos por Terezinha Anita de Ponce contra a sentença proferida nos autos n. 1000630-43.2020.8.11.0006, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa.

Assim, não obstante o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrer de fato idêntico, não há identidade de partes entre os autos de origem e os autos n. 1000630-43.2020.8.11.0006.

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 337. [...].

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3o
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
. [...].
”
[sem destaque no original]

Ademais, o ajuizamento da presente pretensão indenizatória ocorreu em 21.9.2022, posteriormente ao julgamento dos embargos de declaração nos autos n. 1000630-43.2020.8.11.0006, realizado em 19.9.2022, razão pela qual não se poderia extinguir o feito sob o fundamento de reprodução de demanda em curso.

Dessa forma, a hipótese é de dar provimento ao recurso para afastar a litispendência em relação aos autos n. 1000630-43.2020.8.11.0006.

Por outro lado, a causa não está madura para o julgamento do mérito da pretensão originária, uma vez que não houve a abertura da fase probatória e não se trata de questão unicamente de direito. Ao contrário, a questão controvertida envolve matéria essencialmente fática.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para afastar a litispendência entre os autos de origem e os autos n.
1000630-43.2020.8.11.0006 e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a abertura da fase probatória.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024